Tribunal: STF
Processo: RHC 260783
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e os Habeas Corpus nº 247.497, nº 251.549 e nº 252.407, aos quais neguei seguimento mediante decisões proferidas, respectivamente, nos dias 07/11/2024, 31/01/2025, e 24/02/2025.



    2. Para além das impetrações já mencionadas, verifica-se que tramita nesta Suprema Corte, sob minha relatoria, o Recurso em Habeas Corpus nº 258.932/MT, no qual a recorrente invoca, como causa de pedir, a superveniência de fato novo, consistente na promoção de arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público. Requer, ainda, a concessão da ordem para o trancamento do Inquérito Policial nº 835/2023 (nº 1008847-31.2024.8.11.0040), bem como a revogação das medidas cautelares diversas da prisão. O processo está aparelhado, contando com manifestações do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e da Procuradoria-Geral da República. 



    3. Naquele feito, por despacho de 27/08/2025, determinei a requisição de informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT acerca do trâmite do Inquérito Policial nº 1008847-31.2024.8.11.0040 e dos autos da Medida Cautelar nº 1009686-90.2023.8.11.0040, notadamente quanto à manifestação de arquivamento apresentada pelo Ministério Público, eventual análise ou homologação do pedido, bem como acerca da subsistência de medidas cautelares em desfavor da recorrente. O envio das informações está pendente de implemento.



     4. Neste recurso, tem-se, em essência, idênticas causa de pedir e pedidos. Diante da multiplicidade impetrações com idêntico objeto, verifica-se a inadmissibilidade deste recurso em habeas corpus. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de não ser cabível habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, entendimento que propicia, inclusive, evitar o indevido tumulto processual e a prolação de decisões conflitantes. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator